Tribunal: TJSP
Processo: 2276434-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de suspensão da CNH do executado. Deferimento em primeiro grau. Irresignação do executado. Meio considerado pela Jurisprudência majoritária desta Corte como desproporcional e exageradamente gravoso, inibindo o exercício do direito fundamental de ir e vir, além de se mostrar ineficiente para coagir o executado ao pagamento da dívida. Jurisprudência desta Colenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de suspensão da CNH do executado. Deferimento em primeiro grau. Irresignação do executado. Meio considerado pela Jurisprudência majoritária desta Corte como desproporcional e exageradamente gravoso, inibindo o exercício do direito fundamental de ir e vir, além de se mostrar ineficiente para coagir o executado ao pagamento da dívida. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000965179
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2276434-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
JAMIL ZAMUR, são agravados TAKESHI KANADA e KEIKO KANADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276434-51.2019.8.26.0000
Voto no 12356 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.356
No Processo - Classe:
2276434-51.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Sorocaba
MM Juiz de 1o Grau:
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Partes:
Agravante: José Jamil Zamur
Agravados: Takeshi Kanada e Keiko Kanada
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de suspensão da
CNH do executado. Deferimento em primeiro grau.
Irresignação do executado. Meio considerado pela Jurisprudência majoritária desta Corte como
desproporcional e exageradamente gravoso, inibindo o
exercício do direito fundamental de ir e vir, além de se
mostrar ineficiente para coagir o executado ao pagamento
da dívida. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Zamur
contra a r. decisão proferida às fls. 273/274 dos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial proposta por Takeshi Kanada.
O D. Magistrado determinou a suspensão da CNH do executado
junto ao Detran, pelo período de 6 meses.
Irresignado, o recorrente alegou que o entendimento da
jurisprudência seria de que a medida apenas poderia ser aplicada em caso de evidências
de ocultação patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.
Entendia ter sofrido “verdadeiro escrutínio, ocorrendo diversas
tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, não havendo
sinais de ocultação patrimonial”.
O único bem imóvel no respectivo nome seria de família e até
mesmos os bens que guarnecem a residência foram objeto de constrição em outra
demanda (Cumprimento de Sentença 0016322-45.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276434-51.2019.8.26.0000
Voto no 12356 (L)
Pág. 3/4
Asseverou que a suspensão do direito de dirigir serviria como
uma indevida punição, ferindo os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
menor onerosidade.
Em consequência, postulou a antecipação da tutela e, ao final, o
provimento do recurso.
No despacho de fls. 41/42 foram suspensos os efeitos da
decisão.
A parte contrária manifestou-se em contraminuta, pleiteando o
não provimento do recurso (fls. 46/50).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
Com efeito, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, admite-
se a aplicação de medidas restritivas chamadas "atípicas", a fim de assegurar o
cumprimento da ordem judicial.
Contudo, segundo o entendimento predominante neste Tribunal
de Justiça, a suspensão da CNH representa um meio desproporcional, inibindo o
exercício do direito fundamental de ir e vir do devedor, além de se mostrar ineficiente
para coagi-lo ao pagamento da dívida.
Neste sentido, os recentes julgados desta Colenda Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO
QUE INDEFERIU A PENHORA DE CRÉDITOS DE NOTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276434-51.2019.8.26.0000
Voto no 12356 (L)
Pág. 4/4
FISCAL
PAULISTA
E
SUSPENSÃO
DA
CNH
DO
EXECUTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).
Quanto à suspensão da CNH, trata-se de medida que infringe
o direito de ir e vir do executado, e eventualmente
prejudicaria
a
sua
subsistência.
Caso
adotada,
a
determinação teria caráter meramente punitivo. Decisão
reformada apenas para determinar a pesquisa e o bloqueio de
eventuais créditos em nome do executado junto ao Programa
de Nota Fiscal Paulista. Recurso provido em parte. (Agravo de
Instrumento 2188493-29.2020.8.26.0000; Relator J.B. Paula
Lima; 10a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 16/10/2020)
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – Pedido de suspensão da CNH
do executado – Indeferimento, por inviabilizar o direito dele
de ir e vir – Inadequação das providências para forçar o
cumprimento da obrigação (...) – Precedentes desta Corte –
Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de Instrumento
2099602-66.2019.8.26.0000; Relator João Carlos Saletti; 10a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/05/2020)
Portanto, impõe-se a reforma da decisão recorrida, confirmando-
se a tutela recursal que suspendeu os respectivos efeitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora